Tribunal: TJPA
Processo: 0003264-12.2016.8.14.0030
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003264-12.2016.814.0030
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Marapanim
APELANTE:
Jhonata Pinto Conceição
ADVOGADO(A):

Dra.

Socorro Rossy
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Sintia Quintanilha Bibas Maradei
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, SENDO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, BEM COMO DE DEMAIS TESTEMUNHAS TRAZIDAS AOS AUTOS, MEIO IDÔNEO PARA SE EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM PATAMAR MAIS BRANDO. TESE IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA PENAL PROCEDIDA DE FORMA IDÔNEA PARA O CASO EM ESTUDO. REDEFINIDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO, HAJA VISTA O QUANTUM DE PENA APLICADA, QUE SE MOSTROU ABAIXO DO IMPORTE NECESSÁRIO PARA QUE O REGIME FOSSE FIXADO NO FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marapanim, em que é apelante
JHONATA PINTO CONCEIÇÃO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jhonata Pinto Conceição
, através de advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que na data de 31 de junho de 2016, por volta das 19hs50min., o denunciado subtraiu o celular da vítima Adrielly Maira, na Orla de Marudá, cidade de Marapanim, sendo que o réu, após subtrair a res, desferiu um soco na ofendida, a fim de assegurar a impunidade do crime em questão, tendo a vítima, devido a violência empregada, desmaiado, resultando ainda lesão corporal na mesma. Populares detiveram o assaltante, acionando a polícia militar em seguida, sendo o mesmo preso ainda em posse do objeto roubado e encaminhado em seguida à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição do recorrente. De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de roubo, sem informar, no entanto, para que conduta criminosa deveria o crime ser desclassificado. Por último, postula a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja imposta em patamar mais brando, bem como a pena de dias multa, refutando, ao final, o regime de cumprimento de pena, já que requer que seja modificado para o aberto.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO ACUSADO.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição do recorrente. De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de roubo, sem informar, no entanto, para que conduta criminosa deveria o crime ser desclassificado.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

A vítima, ADRIELLY MAIRA DE ANDRADE TAVARES, em seu depoimento em juízo, constante à Mídia de fl. 88
, confirma todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que caminhava pela orla de Marudá, juntamente com amigos, quando o acusado apareceu, puxou seu cabelo, retirou seu celular que estava em seu bolso de trás e lhe desferiu um soco no rosto, soco este que fez com que a vítima desmaiasse. Que após essa agressão, o denunciado foi perseguido por amigos da vítima, que conseguiram detê-lo e recuperar a res roubada.

A testemunha, RENATO DANILO MORAES DO ROSÁRIO, disse ao juízo da causa, mídia de fl. 88,
que

estava voltando da praia de Marudá em companhia da vítima e mais outros amigos quando percebeu que a vítima havia sido agredida pelo réu, sendo que esta vinha andando mais atrás do grupo de amigos, tendo o réu lhe desferido um soco no rosto e tomado seu celular. Que o depoente montou na garupa de uma motocicleta que passava no local e foi atrás do acusado, vindo a descer da moto mais a frente e prosseguiu a perseguição a pé, até conseguir segurar o recorrente, tendo populares ajudado a prendê-lo, vindo logo após a polícia a surgir no local e levar o acusado preso, sendo que o depoente conseguiu recuperar o telefone da ofendida das mãos do réu.

A outra testemunha, WELLINGTON NARLESON DA SILVA MORAES, afirmou ao juiz a quo, mídia de fl. 88
, que a vítima caminhava com o depoente e outros amigos, pela orla de Marudá, quando o réu puxou a vítima e fugiu, sendo então perseguido por alguns amigos do depoente, tendo a vítima reconhecido o acusado perante à Autoridade Policial. , quando confirma que participou da prisão do apelante, inclusive tendo a vítima acompanhado a diligência e reconhecido, de plano, o acusado como sendo o homem que lhe roubou. Admitiu o depoente que quando da prisão do acusado foi encontrado com o mesmo o telefone celular roubado da ofendida.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 116
, disse que não é verdadeira a atribuição criminosa que lhe está sendo feita, afirmando que viu quando a vítima foi agredida por uma pessoa que lhe roubou o celular, tendo o denunciado corrido também atrás do dito ladrão, mas que mais a frente acabou sendo confundido com o roubador, já que este havia jogado o celular para trás e o depoente o pegou para devolver a vítima, vindo nesse momento a testemunha Renato Danilo a lhe imobilizar dizendo que o depoente que havia roubado o celular da vítima.

Pelo que se mostrou nos depoimentos acima informados, apesar da irresignação da defesa do denunciado, percebo que clara está a autoria delitiva do crime em questão, já que além de ter sido o apelante perseguido logo após subtrair o celular da vítima, o mesmo, quando capturado pela testemunha Renato Danilo, ainda estava com o objeto do roubo em suas mãos, fato este que foi corroborado por demais testemunhos presentes nos autos, não havendo razão alguma para se proceder a qualquer reforma na decisão condenatória, muito menos desclassificar a conduta roubo que inicialmente foi atribuída ao acusado e depois foi devidamente provada, para qualquer outro crime menos grave, quando as provas caminham em sentido ao roubo praticado.

Outrossim, percebo que o depoimento da vítima, que é testemunha ocular e participou de todo o desenrolar fático ocorrido durante a prática do crime, inclusive demonstrando riqueza de detalhes da situação vivida por ela, reconhecendo o recorrente, de forma clara e sem sombra de dúvidas, como o autor do crime, deverá ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
¿Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE ESCALADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo emprego de escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), circunstância que foi evidenciada por meio de prova testemunhal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se e no sentido de que, ¿
nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito
¿ (RHC 63516, Relator (a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ 28-02-1986). 3. Ordem denegada.¿ (STF - HC: 119703 ES, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/11/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013). (Grifei)
2 - DA REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Por último, postula a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja imposta em patamar mais brando, bem como a pena de dias multa, refutando, ao final, o regime de cumprimento de pena, para que o mesmo seja modificado para o regime aberto.

Analisando a dosimetria penal procedida às fls. 134/135 dos autos
, vejo que a mesma encontra-se em seus devidos termos legais, tendo o juiz sentenciante averiguado mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, entre elas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, pois como enfatizado pelo referido magistrado em seu decisum, o crime foi praticado contra uma menor de idade, adolescente, que de certa forma demonstra uma maior vulnerabilidade em face do apelante, pois pelo que se mostrou, o mesmo escolheu a vítima antes de agredi-la e efetuar o roubo em questão, já que caso fosse tentar proceder ao roubo contra um indivíduo já adulto, a possibilidade de consumação de seu intuito ficaria bem mais reduzida, vez que não utilizou arma para subjulgar a vítima, mas sim, utilizou-se de força física e agressão contra uma menor de idade, sendo somente este o motivo do crime ter se consumado, devendo então a pena base, assim como a definitiva, permanecer pelos mesmos parâmetros definidos na decisão recorrida.

No mais, no que tange a requerida modificação do regime de cumprimento de pena imposto ao apelante
, vejo que aqui há razão a defesa, posto que apesar do recorrente já possuir outras ações penais contra si, em nenhuma delas foi verificada a reincidência, como bem esclarecido na sentença guerreada, não havendo motivo justo a impor o cumprimento inicial da pena no regime fechado quando a condenação se mostrou abaixo de 08 anos de reclusão, sendo, nesse caso, de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
motivo pelo qual modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, com amparo nos estritos preceitos descritos no art. 33 e seguintes do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL provimento
, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator